Tribunal: TJDFT
Processo: 0742504-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0742504-39.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DAVI GUARINO PEREIRA APELADO: CREDCOMERCIAL ASSESSORIA FINANCEIRA EIRELI, HERCULES KELWIN ALMEIDA BARBOSA, THIAGO DE ALMEIDA SOUZA, BANCO PAN S.A D E S P A C H O Em atenção ao disposto nos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, digam as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à proibição de inovação recursal e supressão de instância, a ser averiguada no recurso, no qual arrazoa-se tese acerca da possibilidade de se aplicar a instrumentalidade das formas para inferir o pedido implícito de desconsideração da personalidade jurídica, matéria não apreciada no juízo a quo. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator